Tribunal: TJSP
Processo: 1029207-94.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPROVAÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés. Aplicação do CDC por equiparação. Legitimidade passiva da seguradora. Reconhecimento. Causa de pedir fundada na má prestação dos serviços de reparo no veículo atingido pelo veículo segurado, não havendo discussão sobre a responsabilidade pelo acidente, mas pelos danos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPROVAÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés. Aplicação do CDC por equiparação. Legitimidade passiva da seguradora. Reconhecimento. Causa de pedir fundada na má prestação dos serviços de reparo no veículo atingido pelo veículo segurado, não havendo discussão sobre a responsabilidade pelo acidente, mas pelos danos causados pelas rés. Oficina que realizou os reparos no veículo do autor que é credenciada da seguradora, que se inseriu, desse modo, na cadeia de consumo. Inaplicabilidade da Súmula 529, do STJ. Nulidade da sentença não reconhecida. Direito ao abatimento proporcional que configura alternativa ao valor integral do bem. Alternativa pleiteada na inicial que não se mostrou razoável, ante a não constatação da perda total do veículo. Consumidor que, todavia, tem direito à reparação efetiva do dano, à luz do art. 6o, VI, do CDC. Normas de ordem pública que afastam a alegação de sentença extra petita. Laudo pericial que confirmou o laudo de vistoria cautelar. Perícia conclusiva sobre a falha na prestação dos serviços, a ocorrência de danos de média monta e depreciação do veículo no estado em que se encontra. Reprovação do veículo causada pelos reparos de má qualidade realizados pela oficina corré. Pedido de ressarcimento do valor integral inviabilizado. Abatimento equivalente à depreciação que se afigura mais razoável ante as circunstâncias do caso. Percentual que, todavia, deverá ser apurado em sede de liquidação. Ressarcimento do valor pago pela vistoria devido apenas quanto ao comprovado nos autos. Dano moral. Situação de mero dissabor cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral. Precedentes. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1029207-
94.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PORTO SEGUROS
CIA DE SEGUROS GERAIS e T LINE VEÍCULOS LTDA, é apelado THIAGO
NASCIMENTO DE SOUSA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1029207-94.2018.8.26.0002
Apelantes: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais e T Line Veículos Ltda
Apelado: Thiago Nascimento de Sousa
COMARCA: São Paulo
VOTO N.o 13.482
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPROVAÇÃO VEICULAR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial
procedência. Recursos das rés. Aplicação do CDC por
equiparação.
Legitimidade
passiva
da
seguradora.
Reconhecimento. Causa de pedir fundada na má prestação dos
serviços de reparo no veículo atingido pelo veículo segurado, não
havendo discussão sobre a responsabilidade pelo acidente, mas
pelos danos causados pelas rés. Oficina que realizou os reparos no
veículo do autor que é credenciada da seguradora, que se inseriu,
desse modo, na cadeia de consumo. Inaplicabilidade da Súmula
529, do STJ. Nulidade da sentença não reconhecida. Direito ao
abatimento proporcional que configura alternativa ao valor
integral do bem. Alternativa pleiteada na inicial que não se
mostrou razoável, ante a não constatação da perda total do veículo.
Consumidor que, todavia, tem direito à reparação efetiva do dano,
à luz do art. 6o, VI, do CDC. Normas de ordem pública que
afastam a alegação de sentença extra petita. Laudo pericial que
confirmou o laudo de vistoria cautelar. Perícia conclusiva sobre a
falha na prestação dos serviços, a ocorrência de danos de média
monta e depreciação do veículo no estado em que se encontra.
Reprovação do veículo causada pelos reparos de má qualidade
realizados pela oficina corré. Pedido de ressarcimento do valor
integral inviabilizado. Abatimento equivalente à depreciação que
se afigura mais razoável ante as circunstâncias do caso. Percentual
que, todavia, deverá ser apurado em sede de liquidação.
Ressarcimento do valor pago pela vistoria devido apenas quanto
ao comprovado nos autos. Dano moral. Situação de mero dissabor
cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não
configura dano moral. Precedentes. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de danos, fundada em prestação
de serviços decorrente de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente
procedente pela sentença de fls. 491/504, para condenar as rés solidariamente no
pagamento da indenização do veiculo pela depreciação do valor de mercado, no importe
de 40% do valor da Tabela Fipe, no mês da primeira vistoria (abril de 2018 - fl. 27),
acrescido de correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação; no ressarcimento das despesas que o autor teve com a
realização das vistorias no veículo (fls. 26/27 e 343/346), acrescidas de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês contados dos respectivos desembolsos e no
pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00, corrigido a partir
do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais (12% ao ano) a contar da citação. O
valor da condenação será apurado em fase de liquidação de sentença, através de cálculo
aritmético, com a juntada do valor da Tabela Fipe e comprovação do pagamento das
despesas com as vistorias. Ante a sucumbência parcial, as partes ratearão as despesas
processuais, cabendo a cada litigante o pagamento dos advogados da parte ex-adversa
os honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00.
Apela
a
corré
Porto
Seguro
(fls.
506/534)
arguindo,
preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, eis que condenou a
apelante ao pagamento do valor correspondente à desvalorização de 40% do valor da
Tabela FIPE, mas o pedido foi de ressarcimento integral do valor do bem. Aduz, ainda
preliminarmente, ilegitimidade passiva da seguradora, ante a não inclusão do segurado.
Sustenta ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados, porquanto autorizou o
reparo no veículo. Insurge-se contra o pedido de lucros cessantes formulado na inicial,
apontando inépcia da peça em tal sentido. Entende inaplicável as normas consumeristas,
insistindo que nunca foi responsável pelo conserto do veículo. Assevera que o d. Juízo a
quo distorceu o laudo. Aponta que o perito salientou a inexistência de decréscimo no
valor do veículo, caso os reparos necessários fossem realizados. Ressalta que o laudo
também observou que as empresas de vistorias não têm condições técnicas de reprovar
o automóvel, entendendo que os documentos de fls. 27/29, 343/346 deveriam ter sido
desconsiderados. Insiste que nada há nos autos que confirma o decréscimo no veículo
no equivalente a 40% arbitrado em sentença. Discorda do reembolso dos valores gastos
com a vistoria, pois a responsabilidade pelo pagamento é do autor, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
intenção de venda do veículo. Discorda da ocorrência de danos morais indenizáveis,
requerendo, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada, salientando, ademais, que
sequer foi contratada a cobertura para danos morais. Insurge-se contra a condenação de
forma solidária, requerendo o afastamento. Pugna pela reforma da sentença.
Apela também a corré T-Line Veículos (fls. 537/551) sustenta que
o perito concluiu que os reparos realizados na estrutura no veículo foram corretos, e as
falhas encontradas na aplicação do revestimento e agente anti-ferruginoso é passível de
reparo. Insiste que a reprovação do veículo não foi ocasionada pelos pontos de solda
oxidados, mas pelo fato de ser um veículo batido. Salienta que o pedido é pautado em
laudos de vistoria produzidos de forma unilateral, por empresa não credenciada pelo
DETRAN. Afirma que o próprio perito apontou que o laudo é genérico. Observa que a
única irregularidade observada na perícia foi a oxidação, encontrada quando já passados
mais de dois anos dos reparos e após o autor rodar mais de 30.000Km, sendo
impossível constatar a origem dos danos, que, ademais, são superficiais. Discorda da
depreciação de 40% do valor do bem, assim como dos danos morais indenizáveis. Roga,
subsidiariamente, pela
apuração do valor para reparação dos danos em sede de
liquidação, afastando-se a condenação ao pagamento de 40% a título de depreciação,
bem como de reembolso dos valores das perícias e da indenização por danos morais.
Requer a reforma da sentença.
Os recursos são tempestivos e estão preparados.
Contrarrazões do autor às fls. 556/571 e 572/581.
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Consta da inicial que, em 20/10/2016, o autor conduzia seu
veículo Corolla Toyota 2013, quando foi atingido na lateral pelo veículo Honda Fit de
propriedade de Larissa de Oliveira Santos Almeida, causando danos no veículo do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
Afirma que a condutora do Honda Fit acionou a seguradora que encaminhou o veículo
para reparos ne oficina da corré T-Line, onde foi consertado. Salienta que, tempos
depois, ao pretender vender o bem, foi apurado que o veículo havia sido altamente
deteriorado em decorrência do acidente, tendo sido reprovado na vistoria. Entende que o
veículo não deveria ter sido consertado, tendo em vista a perda total. Insiste que os
requeridos devem arcar com os valores pagos pela vistoria, IPVA, seguros e revisões,
bem como o pagamento integral do valor de tabela do veículo, lucros cessantes e danos
morais (fls. 01/17).
Citada, a corré Porto Seguro contestou (fls. 71/101) arguindo,
preliminarmente, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que o
conserto é de responsabilidade da oficina corré, que os danos não caracterizaram perda
total, não comprovação do nexo de causalidade, refutando, ainda, os danos apontados
na inicial.
A corré T-Line veículos também se defendeu (fls. 200/213),
arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, salientou que o veículo foi
utilizado pelo autor por mais de um ano e meio e mais de 20.000km depois do conserto.
Salienta que o laudo de vistoria não aponta que os reparos foram realizados de forma
equivocada ou insatisfatória, observando que a empresa de vistoria sequer é
credenciada ao DETRAN. Refuta os danos alegados na inicial.
Réplica a fls. 237/265.
Laudo pericial a fls. 354/426 e 446/447.
Sobreveio a sentença como relatado.
Os recursos devem ser parcialmente providos.
Primeiramente, convém reforçar a aplicação das normas
consumeristas no caso dos autos, à luz do que dispõe o art. 17, do CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
Desse modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela seguradora, tendo em vista que, embora o conserto do veículo tenha sido
realizado pela corré T-Line Veículos, indiscutível que se trata de oficina credenciada e
indicada pela seguradora, o que basta para inseri-la na cadeia de consumo (art. 7o,
parágrafo único do CDC).
Ademais, a causa de pedir não envolve a culpa pelo acidente
causado pela segurada, mas a qualidade dos serviços prestados pelas rés, de modo que
não era mesmo o caso de se incluir a condutora do veículo segurado no polo passivo da
demanda e, consequentemente, aplicação da Súmula 529, do STJ.
No mesmo sentido, não se vislumbra a nulidade da sentença,
como apontado pela seguradora apelante, pois, embora pleiteada na inicial a indenização
correspondente ao valor integral do veículo, o abatimento proporcional, como
determinado na sentença, se apresentou mais razoável ante a constatação do dano de
média monta do veículo do autor em detrimento da perda total sustentada na inicial.
Assim, tendo em vista que a hipótese de abatimento configura alternativa à indenização
integral, à luz do que determina o artigo 20, do CDC, e ante a conclusão pericial de falha
na prestação dos serviços, era de rigor o ajuste, a fim de garantir o direito do consumidor
à efetiva reparação do dano (art. 6o, VI, do CDC).
Ademais, as normas contempladas no Código de Defesa do
Consumidor, por serem de ordem pública, são reconhecíveis de ofício, e, portanto, não
limitadas às vontades das partes.
Nesse sentido, orientação do STJ:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LIMITADOR.
I - Questões de ordem pública contempladas pelo Código de Defesa do
Consumidor, independentemente de sua natureza, podem e devem ser
conhecidas, de ofício, pelo julgador. Por serem de ordem pública,
transcendem o interesse e se sobrepõem até a vontade das partes.
Falam por si mesmas e, por isso, independem de interlocução para
serem ouvidas.
II - Admite-se a cobrança da comissão de permanência, após o
vencimento da dívida, em conformidade com a taxa média do mercado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa pactuada no
contrato, desde que não cumulada com juros remuneratórios nem
correção monetária.
Agravo improvido.
(AgRg no REsp 707.394/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 407)
No mais, já adentrando ao mérito, verifica-se que o laudo pericial
foi mesmo conclusivo quanto à falha na prestação dos serviços pelas rés.
O expert observou que, a despeito dos reparos corretos nas
estruturas do veículo, houve falha na aplicação do revestimento final e agente anti-
ferruginoso, causando oxidação dos pontos de solda (fls. 415/416).
Apontou o perito, todavia, que os danos apresentados pelo
veículo realmente foram de média monta, não ensejando na perda total do bem (fls. 393).
Porém, confirmou ao quesito do d. Juízo a quo acerca da
reprovação do veículo durante a vistoria cautelar decorrer da má qualidade dos serviços
prestados pela corré T-Line Veículos, salientando que os vestígios do reparo foram
encontrados na vistoria e que a origem dos problemas é a falta de acabamento (pintura e
tratamento) nas regiões das soldas, ocasionando oxidação devido à falta de aplicação de
agente anti-ferruginoso (fls. 395).
Quanto ao valor de venda, o perito também confirmou que os
vícios apresentados no veículo geram a redução, não se encontrando em condições de
troca e venda sem que haja depreciação em seu valor (fls. 396).
Embora insistam as rés na ausência de nexo de causalidade, o
laudo pericial foi expresso ao observar que os reparos apontados no laudo de vistoria
estão no mesmo local onde ocorrera a colisão (fls. 405), reforçando a má qualidade dos
serviços prestados pela oficina.
Assim, ainda que a vistoria tenha sido produzida de forma
unilateral, por oficina não credenciada, e que o veículo tenha sido utilizado regularmente
por quase dois anos após o acidente e o respectivo reparo, é certo que a perícia técnica,
frise-se, realizada sob o crivo do contraditório, confirmou as constatações da vistoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
cautelar, inclusive ao observar que os apontamentos da vistoria decorreram dos reparos
e da ausência de um acabamento bem executado (fls. 406), e não meramente pela
constatação do acidente, como pretende a oficina corré.
Contudo, não há de fato subsídios para constatação do percentual
de depreciação sofrido pelo veículo, eis que não fora objeto da perícia, embora inegável
o dano. Desse modo, imprescindível a apuração, em fase de liquidação, consoante
disposto no art. 509, I, do CPC.
A questão referente aos lucros cessantes não deve ser
conhecida, ante a ausência de interesse recursal, haja vista que a sentença não
reconheceu o direito do autor a respeito.
Já o reembolso do valor gasto com a vistoria cautelar também é
devido ao autor, tendo em vista que a reprovação decorreu da falha na prestação dos
serviços das rés. Contudo, o autor comprovou o pagamento apenas daquela constante
de fls. 27/29, conforme nota fiscal de fls. 26, devendo a condenação ser limitada ao
ressarcimento da quantia lá descrita.
Contudo, não se duvida, é claro, que os fatos narrados tenham
causado aborrecimentos e transtornos ao autor, entretanto, sem a magnitude que lhe
quer ele emprestar, sendo tais acontecimentos incapazes de lesionar direitos de sua
personalidade.
Assim, a falha nos serviços prestados pelas rés, demonstradas
nos autos, decorrentes do conserto do veículo, evidenciam, de fato, situação de mero
dissabor do cotidiano, indevidamente experimentado, é correto, mas que não pode ser
confundido com a lesão à honra ou à imagem da pessoa.
O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento
ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
Na lição de Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias" (Direito Civil-
Responsabilidade Civil. 4a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39).
Assim, não se pode alçar a dano moral os transtornos,
frustrações, dissabores e decepções enfrentados ao longo da existência humana.
Vê-se, portanto, que o que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano moral é a gravidade, além da ilicitude.
Desse modo, incômodos e desprazeres que todos devem suportar
na sociedade em que vivemos não configuram dano moral.
Este, aliás, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
O inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do
descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só,
dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedente.
(REsp no 1244781/RS - 4a Turma - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI -
J. 24/05/2011).
Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados desta 27a Câmara
de Direito Privado:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
Consumidor

Aquisição de telefone celular Vício redibitório Assistência técnica em
garantia que independe da origem do aparelho Pedido de indenização
por danos morais diante dos aborrecimentos e constrangimentos

Inocorrência de danos morais, pois não se vislumbra infringência aos
direitos da personalidade do requerente Mero dissabor corriqueiro
Sentença parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Ap. 1000369-80.2017.8.26.0648, rel. ANA CATARINA
STRAUCH, j. 31/07/2018).
COMPRA E VENDA. Aparelho de telefonia celular. Ação de devolução de
quantia paga cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Aparelho que apresentou defeito de fabricação que impossibilitou o seu
uso. Tentativas extrajudiciais de solução do problema. Assistência
técnica que não logrou efetuar o conserto ou a troca do item. Danos
materiais comprovados. Sentença de procedência do pedido inicial com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1029207-94.2018.8.26.0002 - Comarca: São Paulo
condenação em danos morais. DANO MORAL. Indenização indevida.
Situação que se configura como mero aborrecimento decorrente de
descumprimento contratual que não gera dano moral passível de
indenização. Recurso da requerida provido em parte, prejudicado o da
autora.
(Ap.1019075-04.2015.8.26.0577,
rel.
Marcos
Gozzo,
j.
06/02/2018).
Em suma, a sentença deve ser parcialmente reformada para,
mantendo a parcial procedência da ação, condenar as rés solidariamente (tendo em vista
o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 20, do CDC) no pagamento da
indenização do veículo pela depreciação do valor de mercado, a ser apurado em sede de
liquidação, acrescido de correção monetária desde o acórdão e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação; no ressarcimento das despesas que o autor teve com a
realização da vistoria no veículo (fls. 26/27), acrescidas de correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês contado do respectivo desembolso. Ante a sucumbência parcial,
cada parte arcará com as custas e despesas processuais a que deram causa, bem como
honorários advocatícios da parte contrária no equivalente a 10%, devido pelo autor às
rés sobre o decaimento e devido pelas rés ao autor sobre a condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator